Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703296-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SOARES DE HOLANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO SOARES DE HOLANDA, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pleito de antecipação da tutela para a imediata nomeação e posse da parte autora no cargo pretendido e condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais. Em síntese alega o agravante que é devida a tutela de urgência, pois há probabilidade do direito revelada pela preterição objetiva — convocação e nomeação, publicada no DODF – Edição Extra n.o 101-B, de 26/12/2024, de candidato pior classificado no concurso do Edital n.o 01/2022 (IADES) — e perigo da demora, ante o prosseguimento das nomeações, os gastos já suportados e a perda de remunerações, inexistindo óbice do § 3o do art. 300. Preparo recolhido (ID 79642976). É o relatório, decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não se evidencia perigo de dano. O ato apontado como preterição (nomeação publicada em 26/12/2024) antecede em aproximadamente 11 meses o requerimento de tutela (18/11/2025), circunstância que enfraquece a urgência invocada. Nesse sentido, destaco jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) A situação fática perdura desde 2016, sendo a demanda ajuizada apenas em 2025, o que enfraquece a alegação de urgência e risco de dano irreparável, especialmente diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos e o ajuizamento da ação. (...) Tese de julgamento: A ausência de comprovação inequívoca da aprovação em disciplina acadêmica e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão de tutela provisória de urgência. 2. A demora injustificada no ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência e risco de dano irreparável. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 300, 334, 350, 351; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. (Acórdão 2041149, 0722753-64.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Ademais, a controvérsia demanda melhor esclarecimento fático, especialmente quanto à alegada preterição, listas específicas e efeitos da situação sub judice, recomendando-se a preservação do contraditório antes de eventual provimento antecipatório. Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito